Tribunal: TJDFT
Processo: 0727901-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0727901-66.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: RESIDENCIAL PORTAL DO CERRADO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por RESIDENCIAL PORTAL DO CERRADO: Nada a prover em relação quanto ao pedido da CEF (ID 50572829), tendo em vista que não houve a perda do interesse na penhora, apenas o leilão restou infrutífero. Retornem, pois, os autos à suspensão. (...) NADA A PROVER acerca do pedido. Fora expedida certidão para protesto e, não, certidão de crédito, de maneira que a penhora do imóvel não perdera o objeto. Retornem os autos à suspensão. O Agravante sustenta que, frustrada a alienação, não se justifica a manutenção da penhora que recaiu sobre o imóvel alienado fiduciariamente. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a baixa da penhora. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 13343369). É o relatório. Decido. As peças dos autos indicam que a penhora recaiu sobre o imóvel cuja titularidade pertence à Agravante, na qualidade de credora fiduciária, e não sobre o direito aquisitivo, tal como autoriza o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. De toda sorte, não houve o registro da penhora no álbum imobiliário e assim a Agravante não está impedida de exercer as prerrogativas que a lei lhe atribui na qualidade de credora fiduciária na hipótese de inadimplemento do débito. Assim, à falta do periculum in mora, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator